Tribunal: TJMT
Processo: 1004964-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1004964-07.2021.8.11.0000
RECORRENTE: LEANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTROS CRIMES – PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM – MENÇÃO, NA DECISÃO, À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1o, DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.
A menção feita acerca da comprovação da materialidade do homicídio constitui, ao lado dos indícios da autoria, conditio sine qua non da decisão de pronúncia, por observância ao que preleciona o art. 413, § 1o, do CPP. Por sua vez, o excesso de linguagem só ocorre quando o Juiz pronunciante excede a narrativa dos fatos, afirmando a culpa do acusado, dado que se relaciona à autoria do crime efetivamente comprovado. Não constatada essa afirmação, não se reconhece nulidade da ação penal, comprometedora do julgamento pelo Tribunal do Júri. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004964-07.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIA MARIA DE MATOS - CPF: 002.136.723-08 (RECORRIDO), FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA (RECORRIDO), LEANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 898.340.111-72 (RECORRENTE), MARCIA MARIA DE MATOS - CPF: 002.136.723-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTROS CRIMES – PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM – MENÇÃO, NA DECISÃO, À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1o, DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

A menção feita acerca da comprovação da materialidade do homicídio constitui, ao lado dos indícios da autoria,
conditio sine qua non
da decisão de pronúncia, por observância ao que preleciona o art. 413, § 1o, do CPP. Por sua vez, o excesso de linguagem só ocorre quando o Juiz pronunciante excede a narrativa dos fatos, afirmando a culpa do acusado, dado que se relaciona à autoria do crime efetivamente comprovado. Não constatada essa afirmação, não se reconhece nulidade da ação penal, comprometedora do julgamento pelo Tribunal do Júri. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto por
LEANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos no 0002663-82.2016.8.11.0064, o pronunciou nos termos do artigo 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI, §2o-A, inciso I e §7o, inciso III, e no artigo 155, ambos do Código Penal, com as implicações das Leis no 8.072/90 e no 11.340/06, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, requer a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, sob o argumento de que o Magistrado da origem emitiu juízo de valor, adentrando no mérito, quando apresentou extensa fundamentação na decisão de pronúncia.

Nas contrarrazões o Ministério Público pede o desprovimento da pretensão recursal (id. 80988542).

Em juízo de retratação, o Juízo da origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 80988545).

O
parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça – Dr. José de Medeiro, é pelo não-provimento do recurso
(id. 82271978).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de abril de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A defesa postula a nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, sobre o argumento de que a
magistrada

da origem da origem:
“(...)
atribuiu verossimilhança absoluta e inconteste ao amealhado probatório dos autos

(...)
”(sic)
, adentrando no mérito, podendo induzir os jurados em suas decisões.

No entanto, verifica-se da sentença de pronúncia que
não há o alegado excesso de linguagem afirmado pela defesa
, ou qualquer violação ao artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

O douto Magistrado explicou as razões do seu convencimento, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional e do
caput
do artigo 413 do Código de Processo Penal, os quais exigem a fundamentação dos motivos dentro do juízo de admissibilidade da denúncia, no sentido de permitir a viabilidade da tese acusatória, não se exigindo certeza quanto à acusação, ou seja, não há qualquer avaliação de mérito, resolvendo-se a favor da sociedade eventuais dúvidas propiciadas pelas provas.

O Magistrado da origem, depois de narrar os fatos consoante a prova oral produzida chegou à conclusão de que se pode extrair a certeza da materialidade e os indícios de autoria necessários à prolação de decisão judicial de pronúncia.

A indicação dos elementos de prova que confirmam a materialidade delitiva do crime de homicídio qualificado, não confere Juízo de certeza quanto à autoria do delito.

Referida decisão finaliza, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo
in dubio pro societate
.

Eloquência acusatória ou excesso de linguagem capaz de anular a decisão de pronúncia só ocorre nos casos em que o juiz valora a prova
antecipando o mérito, optando por uma prova em desfavor da outra, afirmando com certeza absoluta a autoria delitiva
.

No procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a dúvida por oportunidade da acusação e da instrução preliminar, deve ser
in pro societate
, de modo que a configuração dos indícios de autoria do delito, indicada pelo Magistrado, deve gerar sentença de pronúncia, para que o juiz natural da causa aprecie a questão.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MALFERIMENTO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 413, § 1o, DO CPP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO FIRMOU JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA IMPUTAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que "não há falar em ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal se todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e decididas, ainda que de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo nenhuma omissão ou negativa de prestação jurisdicional" (AgRg no Ag 850.473/DF, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 07/02/2008).

2. A jurisprudência deste Sodalício Superior é pacífica no sentido de que não há falar em excesso de linguagem na hipótese em que o Juízo de origem utiliza fundamentação suficiente para pronunciar o ora recorrente, apontando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria de crime doloso contra a vida, sem revelar traços que pudessem conduzir à quebra da imparcialidade do Colegiado leigo, assim como no caso em apreço. Incidência do enunciado n.o 568 da Súmula desta Corte Superior de Justiça.

3. A não observância dos requisitos do artigo 255, parágrafo 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”( (AgRg no AREsp 947.694/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016).

A menção feita acerca da comprovação da materialidade do homicídio constitui, ao lado dos indícios da autoria,
conditio sine qua non
da decisão de pronúncia
, por observância ao que preleciona o art. 413, § 1o, do CPP.

Por sua vez, o excesso de linguagem só ocorre quando o Juiz pronunciante excede a narrativa dos fatos, afirmando a culpa do acusado, dado que se relaciona à autoria do crime efetivamente comprovado. Não constatada essa afirmação, não se reconhece nulidade da ação penal, comprometedora do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, no caso dos autos, tendo a decisão se limitado a expor os motivos de convencimento acerca da materialidade do fato e da presença de indícios suficientes de autoria, sem excesso de linguagem ou apreciação crítica e minuciosa das provas, a ponto de comprometer o livre julgamento pelos jurados, não há falar em nulidade.

Com efeito, a magistrada justificou a decisão nos seguintes termos:

“(...) Portanto, de todo o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que, realmente, deve o acusado
LEANDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA
,

ser pronunciado a fim de que seja submetido ao Egrégio Conselho de Sentença, sobremodo,
porque, em tese
, ceifou a vida da vítima
Márcia Maria de Matos.

Ademais, consoante a redação do Artigo 413 do Código de Processo Penal,
basta o convencimento do Juiz acerca da existência do crime e de
indícios
de ser o réu o autor para que prolate sentença de pronúncia
, o que ocorre no presente caso, diante da materialidade e da existência de indícios de autoria.

Por outro turno, no que se refere às qualificadoras inseridas na denúncia, previstas no Artigo 121, §2o, incisos II, III, IV e VI, c/c §2o-A, I, e §7o, inciso III, todos do Código Penal e Artigo 155,
caput,
do citado
codex
, há nos autos elementos de prova suficientes
que levam a crer

que o denunciado
possa ter
praticado os crimes de feminicídio
consumado contra Márcia Maria Matos, por motivo fútil, com emprego de asfixia ou outro meio insidioso ou cruel, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da ofendida, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, com violência doméstica e familiar e na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, além do crime de furto. (...)” (sic) (id.80988521) (destacamos).

Conforme já mencionado, na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.

O entendimento dominante nos Tribunais é no sentido de que, na sentença de pronúncia, o juízo a quo deve cingir-se a um exame perfunctório dos elementos probantes dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria.

Nessa fase, não se exige prova incontroversa da autoria delitiva. Nesses ter Renato Brasileiro de Lima leciona:

“Portanto, para fins de pronúncia, e de modo a se evitar que alguém seja exposto de maneira temerária a um julgamento perante o Tribunal do Júri, ainda que não seja exigido um juízo de certeza quanto à autoria, é necessária a presença de, no mínimo, algum elemento de prova, ainda que indireto ou de menor aptidão persuasiva, que possa autorizar pelo menos um juízo de probabilidade acerca da autoria ou da participação do agente no fato delituoso.
Apesar de não se exigir certeza, exige-se certa probabilidade, não se contentando a lei com a mera possibilidade.”
(
in Manual de Processo Penal-Volume único. 4a ed. Salvador: JusPodivm, 2016, pág. 1337)(destacamos)
.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021